Tribunal: TJMT
Processo: 1009260-83.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009260-83.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILUCY SILVA - CPF: 354.142.861-91 (RECORRENTE), DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES - CPF: 609.329.889-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009260-83.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
MARILUCY SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.

HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VALIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que:
assim

redigida
/ com o
seguinte

dispositivo
:

"Vistos.
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
ajuizada

por
MARILUCY SILVA
em
face do ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando
que
exercer

a

atividade
de
Professora
, com data de
admissão
no
ano
de 2018 a 2023,
mediante

contrato

temporário
. Argumenta que, tendo
em
vista as
sucessivas

contratações
,
estas

perderam

a

excepcionalidade
da
temporalidade
,
razão
pela qual
entende

nulo
tais
contratos
.
Requer
a
nulidade
dos
contratos
e
consequente

condenação
do
Requerido

ao

pagamento
do FGTS dos
contratos

realizados
.
Mesmo

citado
, o
requerido

não

apresentou

contestação
. É o
relatório
.
Decido
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. É
certo
que as
normas
da CLT
são

inaplicáveis
à
relação

jurídica
de
vínculo

administrativo
. As
contratações

temporárias

devem

observância

estrita

aos

requisitos

previstos
no
inciso
IX, do art. 37 da
Constituição
Federal,
ou

seja
, a
contratação

sem

concurso

deve
se
dar

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ficando

vedada
a
modalidade

quando
as
atividades
a
serem

realizadas
,
estiverem

afetas
a cargo
público

ou

quando
a
necessidade

passar
a ser
permanente

ou
habitual. Em que
pese
as
alegações

autorais
,
infere
-se que
a

autora

firmou

contrato

por

prazo

determinado
,
em

caráter
de
excepcionalidade
. Nota-se que
os

contratos

tiveram

vigência

por

prazo
inferior a 2
anos
. A lei 600/2017 que
regulamenta

sobre
a
contratação

por
tempo
determinado
,
quanto

aos

prazos
,
assim

dispõe
: Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
;II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
. Assim, a
contratação
de
servidor
para o
desempenho
de
atividade
a
título

temporário
e
excepcional

na

Administração
Pública,
não

enseja
a
caracterização
de
vínculo

empregatício
, a
legitimar

os

direitos

assegurados

na

Consolidação
das Leis do
Trabalho
– CLT.
Portanto
,
sendo

válido
o
contrato

temporário
de
trabalho

entabulado
,
não

há
que se
falar

em

procedência
da
demanda
. Diante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na
exordial.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55, da Lei
no
9.099/95. Em
havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.
Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Jackézia
Rodrigues da Silva Neri
Juíza

Leiga

Vistos, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a
)
trabalhou

por

nove

anos
para a
parte

reclamada

como

empregado

temporário

por

meio
de
sucessivas

prorrogações
; b) o
contrato
é
nulo
e
por

isso

tem

direito

ao FGTS. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos
da
petição

inicial
.

3.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 233140697/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
C
ontrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de 30meses
,
admitindo

uma

prorrogação

até
48 meses
(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
III, §2o)
. No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamante

tenha

informado

lapso
de
trabalho

diferente
,
consta

nos
autos o
trabalho

apenas

nos

seguintes

períodos
(ID 233140677/PJe2): a) de
março
a
dezembro
de 2018; b)
janeiro
/2020; c) de
março
a
dezembro
/2022 e d) de
março
a
julho
/2023,
ou

seja
,
por

lapso

ininterrupto
inferior
há
30 meses,
sendo

todos

considerados

contratos

legítimos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024